Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701339-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: KELY CRISTINA BEZERRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME CONTRUÇÕES LTDA., em face da agravada K. C. B. D. S, em referência à decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O agravante aduziu que é descabido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica posto que ausentes os requisitos legais para seu deferimento, em razão de não atender aos ditames previstos no art. 50 do Código Civil. Afirmou que há expressa previsão legal acerca da necessidade de existência do dolo na conduta da empresa, com o objetivo de lesar credores, o que não restou evidenciado nos autos. Argumentou que a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não são suficientes para amparar o pedido deduzido. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. As razões ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique não se aguardar o desfecho dos autos. A decisão agravada, observando-se tratar de relação de consumo, reconheceu a existência de indícios de formação de Grupo Econômico entre as empresas e aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta o agravante que a agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, não se podendo presumir a existência do dolo ou do desvio de finalidade, porquanto a simples existência de grupo econômico ou alteração da finalidade original não é suficiente para amparar o pedido. Em razão da natureza consumerista tratada nos autos, a princípio, correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses. Pode-se verificar, no caso dos autos, diante das tentativas infrutíferas de expropriação de bens da empresa devedora, “indício de que a sua personalidade jurídica está sendo um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados ao consumidor”, conforme consta da decisão agravada. Ademais, o recurso apresentado pelo agravante não demonstrou respeito, a princípio, à necessária dialeticidade recursal, com a necessária discussão acerca dos fundamentos e razões constantes na decisão agravada, limitando-se a afirmar que não há o preenchimento dos requisitos constantes no art. 50 do CC, sem, sequer abordar a teoria menor, o teor da decisão agravada e o caso específico dos autos. Pelo exposto, tendo em vista a não localização de bens da empresa passíveis de satisfação do débito exequendo, bem como que a personalidade jurídica demonstrou ser obstáculo ao recebimento do crédito pela parte agravada, em sede de juízo de cognição sumária, mostra-se correta a aplicação pelo Juízo de 1o Grau da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, posto que a formação de grupo econômico não é fato controverso. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora